Tribunal: TJMT
Processo: 1005779-62.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005779-62.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), ALZIRA DOMINGOS DE MORAIS - CPF: 514.310.171-91 (EMBARGANTE), ANTONIO RESENDE MORAIS - CPF: 207.831.831-00 (EMBARGANTE), LICIO SILVA DE MORAES - CPF: 008.131.851-06 (EMBARGANTE), LUCAS SILVA DE MORAES - CPF: 569.397.101-59 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), CAIO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 42.360.039/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO BENEDITO FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 055.234.211-46 (ADVOGADO), JACQUELINE BARBOSA SERAFIN - CPF: 328.237.518-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGADA OMISSÃO. ANÁLISE DE ESSENCIALIDADE DE BEM GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LAUDO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. QUESTÃO NÃO ESSENCIAL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento e afastou a essencialidade do veículo Fiat Strada CD Volcano, placa SCL 8100, ano 2022, para as atividades empresariais da recuperanda.

2. Os embargantes alegam que o acórdão padece de omissão por não ter considerado o laudo elaborado pelo Administrador Judicial que descreve minuciosamente a utilização do referido veículo no transporte de funcionários, insumos e apoio às lavouras, evidenciando sua imprescindibilidade para a continuidade da atividade agrícola. Sustentam, ainda, que o acórdão deixou de enfrentar a questão relativa à competência do Juízo Recuperacional para decidir sobre os bens do Grupo Recuperando, mesmo tratando-se de crédito extraconcursal.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não mencionar expressamente o laudo do Administrador Judicial que atesta a utilização diária e essencial do veículo Fiat Strada CD Volcano nas atividades da empresa em recuperação judicial; e (ii) saber se houve omissão quanto ao enfrentamento da competência do Juízo Recuperacional para decidir sobre bens do Grupo Recuperando vinculados a créditos extraconcursais.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador.

5. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, consoante orientação pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça.

6. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente ao afirmar que a exclusão do veículo Fiat Strada CD Volcano se impôs por ausência de prova inequívoca quanto à sua destinação exclusiva às atividades agrícolas, existindo outros veículos disponíveis com funções similares no acervo dos devedores.

7. A ausência de menção expressa ao laudo do Administrador Judicial não configura omissão, porquanto a decisão foi devidamente fundamentada com base nos elementos que o Colegiado entendeu relevantes para a formação de sua convicção, considerando-se que não havia prova inequívoca da destinação exclusiva do veículo às atividades agrícolas.

8. Quanto à alegada omissão sobre a competência do Juízo Recuperacional para decidir sobre os bens do Grupo Recuperando, verifica-se que tal questão não era essencial para o deslinde da controvérsia, uma vez que o acórdão embargado não negou a competência do Juízo Recuperacional, mas apenas concluiu que, no caso específico, não estava comprovada a essencialidade do veículo para as atividades empresariais.

9. O acórdão embargado reconheceu expressamente que durante o período de suspensão das execuções é vedada a retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial, ainda que vinculados à alienação fiduciária, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, estabelecendo claramente que a essencialidade do bem deve ser comprovada de forma individualizada e concreta.

10. Não se verifica a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, tratando-se, na realidade, de tentativa de revisão do entendimento adotado pelo Colegiado, o que é inviável pela via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão a ausência de menção expressa a documento ou argumento específico quando o acórdão contém fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada, inexistindo obrigação do magistrado de rebater, individualmente, todos os argumentos apresentados pelas partes. 2. A essencialidade de bem gravado com alienação fiduciária, no contexto da recuperação judicial, deve ser comprovada de forma individualizada e inequívoca, mediante demonstração concreta de sua função direta e exclusiva no processo produtivo, sendo insuficiente a mera alegação de utilidade genérica do bem. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou à revisão do entendimento adotado pelo órgão julgador, constituindo recurso de fundamentação vinculada destinado exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; Lei n. 11.101/2005, arts. 47 e 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 2.174.379/DF, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 07.10.2024, DJe 10.10.2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 940.673/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 22.05.2023, DJe 29.05.2023.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
LUCAS SILVA DE MORAIS E OUTROS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, afastando a essencialidade do veículo Fiat Strada CD Volcano, placa SCL 8100, ano 2022, para as atividades da empresa recuperanda.

Em suas razões, os embargantes alegam que o acórdão padece de omissão, pois não considerou o laudo elaborado pelo Administrador Judicial que descreve de forma minuciosa a utilização do referido veículo no transporte de funcionários, insumos e apoio às lavouras, inclusive com registro fotográfico, evidenciando sua imprescindibilidade para a continuidade da atividade agrícola.

Sustentam que o laudo do Administrador Judicial não apenas confirma a destinação do bem, como também atesta que sua utilização é diária e indispensável para a logística da empresa em recuperação, servindo ao deslocamento de trabalhadores, ao transporte de peças e suprimentos e ao atendimento de necessidades vitais da produção.

Argumentam ainda que o acórdão deixou de enfrentar a questão relativa à competência do Juízo Recuperacional para decidir com relação aos bens do Grupo Recuperando, mesmo em se tratando de crédito extraconcursal, o qual deve exercer o controle sobre o patrimônio do devedor em processo de soerguimento.

Requerem, assim, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para que seja sanada a omissão e reconhecida a essencialidade do veículo Fiat Strada CD Volcano,.

Em contrarrazões, o banco embargado sustenta que a decisão não possui qualquer omissão, considerando que foi clara quanto à ausência de essencialidade do bem. Argumenta que não há mais período de blindagem em curso, pois o magistrado indeferiu o pedido de prorrogação por ultrapassar os 360 dias permitidos em lei, pugnando ao final pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Por outro lado, cumpre destacar que não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador, tampouco para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento. Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que se destina exclusivamente a corrigir os vícios elencados no dispositivo legal supracitado.

Nesse passo, excepcionalmente, admite-se a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando o suprimento da omissão, a eliminação da contradição, o esclarecimento da obscuridade ou a correção de erro material implicar necessariamente a modificação do julgado.

No caso em análise, os embargantes alegam omissão no acórdão embargado, que teria deixado de apreciar o laudo elaborado pelo Administrador Judicial, documento que, segundo afirmam, comprova a essencialidade do veículo Fiat Strada CD Volcano para as atividades da empresa em recuperação judicial.

Alegam, ainda, que o acórdão não enfrentou a questão relativa à competência do Juízo Recuperacional para decidir sobre os bens do Grupo Recuperando, mesmo em se tratando de crédito extraconcursal.

Passo à análise das alegações.

Inicialmente, cumpre transcrever a ementa do acórdão embargado:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE. PERMANÊNCIA NA POSSE DOS RECUPERANDOS. VEÍCULO SEM COMPROVAÇÃO DE USO AGRÍCOLA EXCLUÍDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu a essencialidade de diversos bens vinculados a contratos de alienação fiduciária e determinou sua permanência na posse dos recuperandos – produtores rurais em processo de recuperação judicial –, com fundamento na necessidade de continuidade das atividades agrícolas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, no curso da recuperação judicial, é permitida a manutenção da posse dos devedores sobre bens de capital essenciais à sua atividade, ainda que gravados com alienação fiduciária, nos termos do art. 49, § 3º, da L. 11.101/2005.

III. Razões de decidir

3. Embora os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetam aos efeitos da recuperação judicial, a legislação veda a retirada dos bens de capital essenciais durante o stay period, justamente para assegurar a continuidade da atividade empresarial.

4. Laudo circunstanciado do Administrador Judicial demonstrou a utilização direta dos bens listados em cada etapa do processo produtivo agrícola dos agravados, atestando a imprescindibilidade de colheitadeiras, tratores, plantadeiras, pulverizadores e veículos de apoio à produção.

5. A exclusão do veículo Fiat Strada CD Volcano se impõe por ausência de prova inequívoca quanto à sua destinação exclusiva às atividades agrícolas, existindo outros veículos disponíveis com funções similares no acervo dos devedores.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para afastar o reconhecimento da essencialidade quanto ao veículo Fiat Strada CD Volcano, mantendo-se, quanto aos demais bens, a decisão agravada.

Tese de julgamento:
"1. Durante o período de suspensão das execuções (stay period), é vedada a retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial, ainda que vinculados à alienação fiduciária, nos termos do art. 49, § 3º, da L. 11.101/2005.
2. A essencialidade do bem deve ser comprovada de forma individualizada e concreta, mediante demonstração de sua função direta no processo produtivo. 3. Ausente tal comprovação, admite-se a exclusão do bem da blindagem judicial, com o restabelecimento dos direitos do credor fiduciário."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 170, caput e parágrafo único; L. 11.101/2005, arts. 47 e 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.269.984/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26.02.2024, DJe 01.03.2024.

No caso em análise, os embargantes alegam omissão no acórdão embargado, que teria deixado de apreciar o laudo elaborado pelo Administrador Judicial, documento que, segundo afirmam, comprova a essencialidade do veículo Fiat Strada CD Volcano para as atividades da empresa em recuperação judicial. Alegam, ainda, que o acórdão não enfrentou a questão relativa à competência do Juízo Recuperacional para decidir sobre os bens do Grupo Recuperando, mesmo em se tratando de crédito extraconcursal.

Após detida análise dos autos, verifica-se que
os embargos de declaração não merecem acolhimento.

É importante ressaltar que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que
“o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre no caso”
(STJ - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp: 2174379 DF 2022/0225108-8, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 07/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2024)

No caso em tela, o acórdão embargado foi claro ao afirmar que "a
exclusão do veículo Fiat Strada CD Volcano se impõe por ausência de prova inequívoca quanto à sua destinação exclusiva às atividades agrícolas, existindo outros veículos disponíveis com funções similares no acervo dos devedores
".

Essa fundamentação é suficiente para justificar a conclusão adotada pelo Colegiado, não havendo necessidade de menção expressa ao laudo do Administrador Judicial, uma vez que, na avaliação realizada, considerou-se que não havia prova inequívoca da destinação exclusiva do veículo às atividades agrícolas,
além da existência de outros veículos com funções similares
.

O fato de o acórdão não ter feito menção expressa ao laudo do Administrador Judicial não configura omissão, pois a decisão foi devidamente fundamentada com base nos elementos que o Colegiado entendeu relevantes para a formação de sua convicção.

Da mesma forma, quanto à alegada omissão sobre a competência do Juízo Recuperacional para decidir sobre os bens do Grupo Recuperando, verifica-se que tal questão não era essencial para o deslinde da controvérsia, uma vez que
o acórdão embargado não negou a competência do Juízo Recuperacional, mas apenas entendeu que, no caso específico, não estava comprovada a essencialidade do veículo
para as atividades da empresa.

O acórdão embargado reconheceu expressamente que
"durante o período de suspensão das execuções (stay period), é vedada a retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial, ainda que vinculados à alienação fiduciária, nos termos do art. 49, § 3º, da L. 11.101/2005"
, o que demonstra que não houve negativa da competência do Juízo Recuperacional, mas apenas a conclusão de que, no caso concreto, o veículo em questão não se enquadrava na categoria de bem essencial.

Ademais, o acórdão embargado estabeleceu claramente que a essencialidade do bem deve ser comprovada de forma individualizada e concreta, mediante demonstração de sua função direta no processo produtivo e que ausente tal comprovação, admite-se a exclusão do bem da blindagem judicial, com o restabelecimento dos direitos do credor fiduciário.

Portanto,
não há omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado contém fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada
, não sendo necessário o enfrentamento expresso de todos os argumentos trazidos pelas partes.

No caso em análise, não se verifica a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Ao que se verifica é a tentativa dos embargantes em rever a posição adotada, o que é inviável pela via eleita. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INCABÍVEIS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA D O COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1 .022 do CPC/2015. Não há na decisão ora combatida vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando os aclaratórios para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. 2. A jurisprudência desta Corte entende que os Embargos de Declaração incabíveis não suspendem e nem interrompem o prazo. Assim, o termo inicial do prazo recursal é fixado a partir da publicação do decisum impugnado. 3. O mero comprovante de agendamento do preparo não serve para a comprovação da quitação da obrigação do recorrente, resultando na deserção do recurso especial.
4. Constato, portanto, que a parte embargante pretende renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração. 5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando
. 6. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 940673 SP 2016/0164759-8, Relator.: PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 22/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025